Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-58.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004818-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ELSON JAIR DE LIMA - CPF: 587.609.119-72 (EMBARGADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (EMBARGADO), VALDIZAR PAULA DE ANDRADE - CPF: 579.615.227-00 (EMBARGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - CPF: 024.915.191-00 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO STJ – REAPRECIAÇÃO DE PONTOS INDICADOS COMO OMISSOS – SUSPENSÃO DE PROCESSO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – IRRELEVÂNCIA – PREJUDICIALIDADE APARENTE – IDENTIDADE DE QUESTÃO JURÍDICA DE FUNDO – LEGITIMIDADE ATIVA – VALIDADE DE ALIENAÇÕES REGISTRAIS IMOBILIÁRIAS – GLEBA SACKMANN – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS CONEXAS (67 AÇÕES) – DECISÃO PARADIGMÁTICA PENDENTE NO STJ (RESP Nº 1.996.548/MT) – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA – ALTA LITIGIOSIDADE – POSSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA – SEGURANÇA JURÍDICA – ARTS. 313, V, "A", 55, §3º, 489, §1º, 505, 525, §§12 E 15, 926 E 927, TODOS DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC não exige identidade estrita de partes, causa de pedir e pedido, mas sim prejudicialidade, ou seja, que a decisão de uma causa seja pressuposto lógico ou influencie decisivamente a solução da outra.

Embora não haja identidade estrita entre as demandas, quando dizem respeito, ao fundo, à mesma questão jurídica – validade das alienações registrais imobiliárias e legitimidade ativa para pleitear sua anulação – há aparente prejudicialidade que justifica o sobrestamento.

A conclusão definitiva sobre a legitimidade ativa no REsp paradigmático pode ser determinante para as demais 67 ações que tramitam perante o mesmo juízo, todas com fundamento comum na mesma cadeia sucessória e alegação de invalidade das alienações.

O vigente CPC alargou o primado da segurança jurídica, permitindo a reunião para julgamento conjunto de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão entre eles (art. 55, §3º).

O risco de decisões conflitantes é evidente quando 67 ações com a mesma questão jurídica de fundo tramitam perante o mesmo juízo, potencializando exponencialmente o risco de decisões díspares.

Embora o REsp nº 1.996.548/MT não constitua formalmente precedente vinculante, nos termos do art. 927 do CPC, a decisão do STJ sobre a legitimidade ativa – questão jurídica idêntica em todas as ações – naturalmente influenciará e deverá orientar as decisões dos juízos inferiores, sob pena de violação aos princípios da coerência e isonomia.

A alegação de preclusão não se aplica diante da altíssima litigiosidade jurídica instalada sobre a questão de fundo – idêntica em todas as 67 demandas –, tornando prudente a manutenção da suspensão, considerando a possibilidade, ainda que remota, de desconstituição de eventual coisa julgada por via de ação rescisória (art. 525, §§12 e 15, do CPC), especialmente se a matéria vier a ser submetida ao STF em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.

A suspensão evita desperdício de atividade jurisdicional com prolação de sentenças que poderão ser rescindidas, insegurança jurídica para as partes, decisões contraditórias sobre questão jurídica idêntica, tumulto processual decorrente de eventual necessidade de ajuizamento de múltiplas ações rescisórias.

O voto atende plenamente às exigências do art. 489, §1º, do CPC, explicando a relação dos conceitos de segurança jurídica e sistema de precedentes com o caso concreto, demonstrando o motivo concreto de sua incidência, invocando fundamentos específicos relacionados às peculiaridades do caso e enfrentando todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004818-58.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÓRIOS LTDA

EMBARGADOS:

ELSON JAIR DE LIMA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de retorno dos autos a esta egrégia Câmara em cumprimento ao v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2824740/MT, tendo como Relatora a Ministra Nancy Andrighi, que conheceu e proveu o recurso especial para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela agravante; e b) determinar a remessa dos autos a este Tribunal, para que se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito dos pontos tidos por omissos.

Na decisão superior, o STJ reconheceu a ocorrência de violação ao art. 1.022, I e II, do CPC, consignando que este Tribunal, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omitiu-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.

Especificamente, a Corte Superior identificou que não foram analisados os seguintes argumentos deduzidos pela embargante: (i) não há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente processo e o REsp nº 1.996.548/MT; e (ii) a questão da legitimidade já foi julgada, inclusive em grau de recurso, por decisão transitada em julgado, de modo que se trata de questão preclusa.

Passa-se à apreciação específica das questões pendentes apontadas pelo STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar especificamente os pontos indicados como omissos no julgamento anterior, quais sejam: (i) a existência ou não de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente processo e o REsp nº 1.996.548/MT; (ii) a ocorrência ou não de preclusão quanto à questão da legitimidade ativa da embargante.

Pois bem.

A embargante sustenta que não há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente processo e o REsp nº 1.996.548/MT, razão pela qual o sobrestamento seria indevido.

Argumenta, para tanto, que as partes são distintas, os negócios jurídicos impugnados são diversos e os objetos das demandas não se confundem.

De fato, analisando-se os elementos identificadores das ações sob a ótica estrita do art. 337, §2º, do CPC, constata-se que: quanto às partes, embora a autora seja a mesma em ambos os processos (Premium Negócios Imobiliários Ltda.), os réus são distintos, tratando-se de diferentes adquirentes das frações da Gleba Sackmann; quanto à causa de pedir, esta é similar (alegada invalidade das alienações realizadas por Geraldo Antônio Mendes da Silva após o falecimento de Emil Sackmann), mas a causa de pedir próxima é distinta, pois cada ação impugna escrituras públicas específicas referentes a diferentes negócios jurídicos; o pedido mediato é idêntico (declaração de nulidade, cancelamento de registro e indenização), mas o pedido imediato é distinto, pois se refere a diferentes escrituras, registros e imóveis.

Portanto, de fato,
não há identidade estrita de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas
.

No entanto, o caso em específico ostenta
peculiaridade
que remete à inferência de irrelevância da ausência de identidade estrita para fins de suspensão.

No caso vertente, a falta de estrita identidade entre as partes, causa de pedir e pedidos não é situação que, por si só, repele a suspensão determinada em prestígio à segurança jurídica.

Com efeito, o art. 313, V, "a", do CPC autoriza a suspensão do processo quando:
"V – a sentença de mérito: a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;”
.

Como se vê,
a norma que determina a suspensão nos moldes da Lei Adjetiva não exige identidade estrita entre as demandas, mas sim prejudicialidade
, ou seja, que a decisão de uma causa seja pressuposto lógico ou influencie decisivamente a solução da outra.

No presente caso,
embora as causas não possuam identidade estrita, elas dizem respeito, ao fundo, à mesma questão jurídica: a validade das alienações registrais imobiliárias realizadas por Geraldo Antônio Mendes da Silva após o falecimento de Emil Sackmann e, consequentemente, a legitimidade da Premium Negócios Imobiliários Ltda. para pleitear a anulação dessas operações
.

Há, portanto, aparente prejudicialidade entre as demandas, na medida em que a conclusão definitiva sobre a legitimidade ativa ou não da Premium no REsp nº 1.996.548/MT – especialmente se vier a ser reconhecida sua ilegitimidade –, pode ser paradigmática para a conclusão jurídica a ser adotada nas demais demandas em que a pessoa jurídica figura como parte, todas em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.

Reforça tal inferência o fato de que
todas as 67 (sessenta e sete) ações ajuizadas pela Premium têm como fundamento comum a mesma cadeia sucessória (cessão de direitos hereditários de Ellen Lucie e Lucie Helene Sackmann) e a mesma alegação de invalidade das alienações (realizadas por mandatário cujos poderes teriam cessado com o falecimento do mandante)
.

Neste tear, a questão da validade da cessão de direitos hereditários e da legitimidade da Premium para representar os interesses do espólio é idêntica em todas as demandas, ainda que os réus e os negócios jurídicos impugnados sejam distintos.

De tal feita, a decisão do STJ no REsp nº 1.996.548/MT, ao enfrentar a questão da juntada extemporânea de documentos essenciais e da legitimidade ativa, estabelecerá premissas jurídicas superiores que naturalmente repercutirão nas demais ações.

De mais a mais, convém destacar que o vigente Código de Processo Civil alargou significativamente o primado da segurança jurídica, não mais o restringindo à relação de causalidade entre demandas que ostentam identidade estrita de partes, causa de pedir e pedidos.

Nesse sentido, o art. 55, §3º, do CPC estabelece que:
"§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes
ou contraditórias
caso decididos separadamente
,
mesmo sem conexão entre eles
”.

A norma é eloquente: mesmo sem conexão (que pressupõe identidade parcial de elementos), os processos devem ser reunidos se houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

Tem-se aqui a chamada
conexão imprópria
, que
se verificará sempre que o elo entre as ações for mais tênue que aquele presente na conexão clássica, o que recomenda o julgamento das causas por um único juiz, em um mesmo momento processual, visto a interdependência de resolução de questões afins, e cuja reunião dos feitos se faz no intuito de evitar decisões conflitantes, com vistas, também, a atender os princípios da efetividade e celeridade processual
.

Abalizada doutrina de Fredie Didier é categórica ao conceituar tal instituto jurídico nos seguintes termos:

“[...] Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3º, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC.
O § 3º do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55.
Problema resolvido.”
(Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral eProcesso de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260).

No presente caso, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias é
evidente
e
concreto
: isso porque se o STJ, no REsp nº 1.996.548/MT, vier a confirmar a ilegitimidade da Premium com base na invalidade da cessão de direitos hereditários ou na insuficiência documental, e este Juízo, paralelamente, reconhecer sua legitimidade em outras ações com idêntico fundamento, haverá flagrante contradição no sistema jurídico.

Além disso, repisa-se que a existência de 67 (sessenta e sete) ações com a mesma questão jurídica de fundo tramitando perante o mesmo juízo (Vara Única de Nova Ubiratã) potencializa exponencialmente o risco de decisões díspares.

Nestes moldes, a segurança jurídica e a isonomia exigem que questões jurídicas idênticas recebam tratamento uniforme, especialmente quando envolvem a mesma parte, o mesmo fundamento e o mesmo contexto fático.

De outra feita, o sistema de precedentes instituído pelos arts. 926 e 927 do CPC tem como objetivo precípuo assegurar a uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Neste sentido, embora o REsp nº 1.996.548/MT não constitua, formalmente, precedente vinculante, nos termos do art. 927 do CPC (não se trata de recurso repetitivo, IRDR, IAC, súmula etc.), a decisão do STJ sobre a legitimidade ou não da Premium – questão jurídica idêntica em todas as 67 ações – naturalmente influenciará e deverá orientar as decisões dos juízos inferiores,
mesmo em seara de análise de mérito
, sob pena de violação aos princípios da coerência e isonomia.

E o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício, guardadas as devidas proporções dos casos, não destoa do acima mencionado, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADES EM AUDITORIAS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a redistribuição dos autos ante o reconhecimento da prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nos autos a ocorrência de conexão, hábil a autorizar a redistribuição dos autos ao Juízo prevento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 55 do CPC, ocorre a conexão quando duas ou mais ações possuem em comum o pedido ou a causa de pedir.

4. No caso em análise, ambas as ações possuem os mesmos pedidos, com apenas pequenas discrepâncias com relação à causa de pedir. Efetivamente, há nítido risco de decisões conflitantes, haja vista que entre as ações mencionadas há reprodução completa quanto à causa de pedir e parcial quanto aos pedidos, além de existir risco efetivo de contradição dos julgados, tudo a justificar o julgamento simultâneo das ações.

4.1. Correto, portanto, o reconhecimento da ocorrência de conexão entre as ações. Ademais, ainda que não houvesse conexão, a reunião dos processos é admitida em virtude do risco de prolação de decisões conflitantes, conforme previsão expressa do § 3º do art. 55 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55.”

(Acórdão 2004688, 0708928-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DECLARATÓRIA E A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – PERDA DE OBJETO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO –
CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA – ART. 55, § 3º, DO CPC/15 – SEMELHANÇA DE CAUSA DE PEDIR, OBJETO E PARTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo orientação do STJ, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, objeto do Tema 998, restou consagrado que o rol referido no artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em sede de recurso de apelação.
No caso, deve ser mantida a decisão que reconheceu a conexão entre a Ação Declaratória de Nulidade e Ação de Consignação em Pagamento, a fim de se evitar decisões conflitantes,
mormente porque semelhantes a causa de pedir, objeto e partes, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC/15
.
”
(TJ-MT 10148006720228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ACERTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - PREVENÇÃO –
CONEXÃO IMPRÓPRIA – REUNIÃO DE PROCESSOS – DECISÕES CONFLITANTES – EXEGESE DO ART. 55, § 3º, DO CPC
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – O artigo 55, § 3º do Código de Processo Civil autoriza a reunião de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo que não haja conexão entre eles
.

III - Conforme aventado na decisão recorrida, não há somente o risco de prolação de decisões conflitantes, a distribuição dos recursos em órgãos jurisdicionais distintos já provocou a prolação de decisões contraditórias entre si, já que, enquanto no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000 a agravada ADAMA BRASIL S/A está autorizada a consolidar a propriedade dos imóveis mencionados, neste recurso, ela encontra-se impedida de prosseguir com os atos de expropriação, pois foi determinada a indisponibilidade dos mesmos bens, a pedido dos agravantes.”
(N.U 1018110-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

De outro giro, a embargante sustenta que a questão de sua legitimidade ativa já teria sido decidida nestes autos, inclusive em grau de recurso, com trânsito em julgado, de modo que estaria preclusa, nos termos do art. 505 do CPC.

Não obstante, ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de decisão transitada em julgado sobre a legitimidade ativa nestes autos específicos,
a altíssima litigiosidade jurídica instalada sobre a questão jurídica de fundo – idêntica em todas as 67 demandas – torna prudente e razoável a manutenção da suspensão do processo na origem
.

Além disso, não há como perder de vista a possibilidade, ainda que remota, de desconstituição de eventual coisa julgada formada por via de ação rescisória, especialmente se em seara de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida vier a estabelecer entendimento diverso sobre a legitimidade da Premium.

Nesse sentido, o art. 525, § 12, do CPC (aplicável também ao cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial) preleciona que
“considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”
.

Complementando a exegese, o art. 525, § 15 preleciona que
“se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda,
caberá ação rescisória
, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida no incidente de resolução de demandas repetitivas”
.

Neste tear, considerando a magnitude e a complexidade da questão jurídica envolvida (validade de cessão de direitos hereditários, poderes de representação, juntada extemporânea de documentos essenciais, legitimidade ativa), não se pode descartar a possibilidade de que a matéria venha a ser submetida ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sendo que, conforme o art. 525, § 15, do CPC, se a decisão do STF ocorrer após o trânsito em julgado, a parte pode ajuizar ação rescisória, com prazo de dois anos contados do precedente, sendo que os efeitos da rescisão retroagem por até cinco anos antes do ajuizamento.

Portanto, diante das nuances deste caso e de todos os outros 66 (sessenta e seis) que tratam precisamente da mesma matéria de fundo,
revela-se prudente e razoável aguardar o trânsito em julgado do REsp nº 1.996.548/MT
, evitando-se: desperdício de atividade jurisdicional, com prolação de sentenças que poderão ser rescindidas; insegurança jurídica para as partes envolvidas; decisões contraditórias sobre questão jurídica idêntica; tumulto processual decorrente de eventual necessidade de ajuizamento de múltiplas ações rescisórias.

Por fim, a embargante ainda sustenta que o acórdão embargado teria incorrido nas vedações do art. 489, §1º, do CPC, por empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar sua incidência ao caso concreto.

Todavia, o presente voto explica precisamente a relação dos conceitos de segurança jurídica e sistema de precedentes com o caso concreto (art. 489, §1º, I), demonstrando o motivo concreto da incidência desses conceitos, considerando a multiplicidade de demandas idênticas e o risco de decisões conflitantes (art. 489, §1º, II), não invocando motivos genéricos, mas sim fundamentos específicos relacionados às peculiaridades do caso (art. 489, §1º, III), bem como enfrentando todos os argumentos deduzidos pela embargante capazes de infirmar a conclusão (art. 489, §1º, IV).

O art. 313, V, "a", do CPC é plenamente aplicável ao caso concreto, pois há prejudicialidade aparente entre as demandas, na medida em que a conclusão sobre a legitimidade ativa no caso paradigmático influenciará decisivamente a solução das demais ações, além de que a suspensão é medida de economia processual e segurança jurídica, evitando decisões contraditórias e desperdício de atividade jurisdicional.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça e após análise detida e fundamentada dos pontos indicados como omissos,
MANTENHO
a rejeição dos embargos de declaração, nos moldes da fundamentação acima delineada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026